Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-12.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709270-12.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: ADAO ALVES BESSA DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente, BANCO BRADESCO S/A para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitado pelo recorrido ADÃO ALVES BESSA, em suas contrarrazões recursais (ID 47788652). Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora